Tribunal: TJES
Processo: 5006611-17.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006611-17.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GERALDO ANTONIO FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a descontos indevidos em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, persistindo enquanto os descontos forem efetuados. Dessa forma, não se aplica a prescrição trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, nem a decadência do art. 178 do Código Civil. Precedente: TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8.08.0047.

2. A relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, de forma que a hipossuficiência do consumidor e a alegação de fraude justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

3. Além disso, o STJ, no Tema Repetitivo 1.061, definiu que, quando o consumidor impugna a autenticidade de assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira a prova da regularidade da contratação, ônus não cumprido pelo apelante.

4. Não demonstrada a validade da contratação e configurada a falha na prestação do serviço, cabe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo a devolução em dobro para os valores descontados a partir de 30/03/2021, conforme entendimento do STJ no EAREsp 676.608/RS.

5. O desconto indevido sobre verba alimentar configura dano moral, independentemente de comprovação de sofrimento psíquico.

6. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes desta Corte em casos similares.

7. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5006611-17.2021.8.08.0011

Apelante:

Banco BMG S/A

Apelado:

Geraldo Antonio Ferreira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S/A contra a sentença de id. 11951242, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Geraldo Antonio Ferreira, na qual o magistrado de origem julgou o pedido procedente para: (a) declarar a nulidade dos contratos discutidos nos autos; (b) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a partir de março de 2021, ressalvada a soma das parcelas debitadas após a propositura da ação, com incidência de correção monetária desde a propositura da ação e juros legais a partir da citação; (c) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação; e (d) determinar que o autor proceda à restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, caso comprovada a efetiva transferência do crédito.

Nas razões recursais de id. 11951246, o Banco BMG S/A sustenta, em síntese: (i) a prescrição da pretensão e a decadência do direito do autor, argumentando que a ação foi proposta após mais de sete anos da contratação do empréstimo; (ii) a validade do contrato e a inexistência de fraude, afirmando que os valores foram efetivamente depositados na conta do apelado e que não há comprovação de erro na contratação; (iii) a necessidade de compensação dos valores, caso se reconheça a nulidade do contrato, para evitar o enriquecimento sem causa do apelado; (iv) a ausência de danos morais indenizáveis, defendendo que não houve demonstração de prejuízo extrapatrimonial significativo; e (v) a impossibilidade de restituição em dobro, alegando que não houve má-fé na cobrança e que a devolução deve ocorrer de forma simples.

Contrarrazões apresentadas no id. 11951258, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição e decadência, bem como à legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado, à repetição do indébito e à responsabilidade por danos morais.

Prejudicial de prescrição e decadência

O apelante sustenta que a ação foi ajuizada após mais de sete anos da suposta contratação do empréstimo, incidindo, assim, a prescrição trienal prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, bem como a decadência do direito de anular o contrato nos termos do art. 178 do Código Civil.

A agravante não se limita à reparação de danos decorrentes de ato ilícito, mas busca, também, a discussão acerca da validade de contrato de consumo.

Este órgão fracionário já se manifestou no sentido de que nos casos
“
em que o autor busca a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais devido a irregularidades observadas em contratos de cartão de crédito ou empréstimo consignado, a violação do direito e a percepção do dano ocorrem de forma contínua, permanecendo enquanto os descontos indevidos continuarem. Portanto, não se pode falar em prescrição da pretensão ou decadência do direito
”
(TJES, Apelação Cível n. 5000301-76.2024.8.08.0047, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24.09.2024).

Dessa forma,
rejeito
a prejudicial de prescrição e decadência.

É como voto.

Mérito

O apelante sustenta a validade do contrato, alegando que os descontos decorreram de regular contratação e que o apelado recebeu os valores em sua conta bancária.

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumido (Súmula 297 do STJ), sendo inequívoca a vulnerabilidade do apeladofrente à instituição financeira, o que justificou a inversão do ônus da prova.

Além disso,
é aplicável o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061, segundo o qual “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”,
o que não fora observado pelo banco apelante.

A instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação, não apresentando elementos que evidenciem o consentimento do apelado na pactuação do contrato impugnado.

O conjunto probatório demonstra, portanto, que os descontos ocorreram de forma unilateral, sem a devida autorização do consumidor, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Nesse sentido, é a Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Quanto à repetição do indébito, a sentença reconheceu a necessidade de devolução dos valores, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, consolidou a tese de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando que a cobrança tenha ocorrido de maneira contrária à boa-fé objetiva.

A sentença, inclusive, considerou a modulação de efeitos determinada pelo STJ, estabelecendo que a repetição em dobro deve ser aplicada apenas aos valores descontados indevidamente a partir de 30/03/2021, enquanto os valores anteriores devem ser restituídos de forma simples.

No tocante ao dano moral, o desconto indevido sobre verba alimentar compromete o sustento do consumidor e gera aflição e constrangimento, não se limitando a um mero dissabor cotidiano. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o desconto indevido em proventos de aposentadoria configura dano moral, dispensando a prova do sofrimento psíquico.

O quantum indenizatório arbitrado na sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da instituição financeira, atendendo aos critérios de reparação do dano e efeito pedagógico.

A jurisprudência deste órgão fracionário vem fixando valor semelhante em casos dessa natureza, como se depreende do seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.11.2024)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.